Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0739287-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO KOYCHI NAKASHOJI PEREIRA DESPACHO Nos termos do art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora